Tribunal: TJMT
Processo: 1017727-97.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017727-97.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRENTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), GILMAR MARCAL DA COSTA - CPF: 719.978.491-00 (RECORRIDO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1017727-97.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Recorrente:
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

Parte Recorrida:
Gilmar Marcal da Costa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem na pauta: 59

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA – DIFERENÇA DE VARIAÇÃO DO VALOR DO BEM – PREVISÃO LEGAL DE REAJUSTE DOS VALORES – LEI Nº 11.795/2008 –
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente podem ser exigidas do consumidor as parcelas expressamente previstas em contrato, do qual tenha sido dada inequívoca ciência ao aderente, ou em lei.

A
situação vivenciada pelo autor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte demandada ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou indevida a cobrança da diferença de valor do bem objeto do consórcio, com a condenação ao pagamento de danos materiais relativos ao valor exigido indevidamente, na forma simples, na quantia de R$ 1.853,00 (mil oitocentos e cinquenta e três reais), bem como condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Relata a parte autora que entabulou contrato de consórcio com a parte requerida, em 27 de junho de 2017, visando a aquisição de motocicleta da marca HONDA modelo XRE 300, com o valor base do bem de R$ 17.446,00 (dezessete mil quatrocentos e quarenta e seis reais), em 60 (sessenta) prestações mensais, com valor inicial de R$ 398,48 (trezentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), efetivada a contemplação por sorteio em 20 de maio de 2019.

A parte autora aduz que, após a contemplação, tomou conhecimento que a motocicleta que havia sido escolhida no ato da contratação do consórcio teve sua fabricação descontinuada, sendo que o bem disponível era um modelo de fabricação atual, qual seja, XRE 300 ABS, porém, no importe de R$ 20.394,00 (vinte mil trezentos e noventa e quatro reais), valor este que difere do valor da contratação do consórcio.

Sustenta que a liberação da motocicleta somente aconteceria após o pagamento do valor da diferença de R$ 1.853,00 (mil oitocentos e cinquenta e três reais), quantia que deveria ser paga à vista, opção que foi de plano negado pelo autor, uma vez que o contrato previa que tal diferença fosse dissolvida nas parcelas vincendas.

Afirma o autor que tentou resolver a lide ainda na seara administrativa, entretanto, sem êxito, restando apenas a alternativa de realizar a quitação da famigerada diferença, obrigando-o a tomar emprestado cartão de crédito de terceiros, para efetuar o referido pagamento.

A empresa, de sua vez, sustenta que cobrança é legítima, posto que prevista no instrumento contratual que rege a relação entre as partes. Além disso, alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, em razão da quitação do contrato e baixa do gravame.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

De início, evidencia-se, no presente caso, que o demandante aderiu, em 27/06/2017, ao grupo de consórcio 41941, administrado pela ré, ora recorrente, com o valor da carta de crédito de R$ 17.446,00 (dezessete mil quatrocentos e quarenta e seis reais) cujo bem de referência era a motocicleta modelo XRE 300.

Vê-se que, após a contemplação, o bem escolhido no ato da contratação teve a sua fabricação descontinuada, razão pela qual foi obrigado a desembolsar a quantia de R$ R$ 1.853,00 (mil oitocentos e cinquenta e três reais) para liberação do modelo disponível.

Conquanto a parte autora afirme que fez o pagamento da diferença do bem base, inexiste, porém, dever de restituição, visto que esta parcela possui previsão legal, insculpida pel
a Lei nº
11.795
/2008, que dispõe sobre o Sistema de
Consórcio
, determinando que o valor das
prestações
dos consorciados contemplados serão reajustadas quando houver alteração no preço do bem móvel (arts. 24 e 27).

A esse respeito, jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPOSTA DE GRUPO DE CONSÓRCIO. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES DOS CONSORCIADOS CONTEMPLADOS COM BASE NO BEM DE REFERÊNCIA. LEI Nº 11.795/08. PRIMEIRO APELO PROVIDO. SEGUNDO PREJUDICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. 1 - Nos contratos de consórcio o valor das prestações dos consorciados contemplados serão reajustadas quando houver alteração no preço do bem móvel, a teor dos arts. 24 e 27, § 1º, Lei 11.795/08. Precedentes do TJGO. 2 - Ausente demonstração de cobrança de valores que destoam do preço do veículo objeto da carta contemplada, nos moldes do art. 373, inciso I, Código de Processo Civil, não há dano moral indenizável nem necessidade de restituição de indébito. 3 - Primeiro apelo conhecido e provido. Segundo apelo prejudicado. 4 - Ônus sucumbencial invertido.

(TJ-GO - 02525453720168090051, 23/03/2020)

[...] Vale repisar, que o escopo do consórcio é "propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento (artigo 2º da Lei 11.795/08). Isso quer dizer, que a finalidade do consórcio é garantir que todos os consorciados do grupo possam adquirir o bem objeto do consórcio nas mesmas condições. Assim, as parcelas do consórcio podem ser reajustadas, de acordo com a valorização do bem. Isso possibilita os primeiros e os últimos contemplados a terem acesso ao bem buscado pelo grupo, ainda que este sofra atualização de valor. O Consórcio é autofinanciamento, e os bens são adquiridos com recursos do próprio grupo, contribuem para uma espécie de poupança comum, que será utilizada para a aquisição dos bens de todos os participantes. Então, eventual diferença do valor do bem será arcada proporcionalmente por todos, tenha o participante sido, ou não, contemplado. Nessa senda, a Ré poderia atualizar as parcelas com base na atualização do valor do bem, mesmo depois da contemplação da parte autora. É certo que o consorciado, ao aderir a um grupo de consórcio, se obriga a efetuar, mensalmente, o pagamento de uma contribuição devida referente à sua cota. [...]

(TJ-BA - 00032216420198050113, 09/04/2020)

No caso, portanto, poder-se-ia cogitar, de fato, da necessidade do parcelamento desse valor, ao invés de sua exigência à vista. No entanto, restou devidamente comprovado que a cota do recorrido encontra-se integralmente quitada e com gravame baixado, não havendo parcelas a vencer.

Assim, no que diz respeito à alegação recursal de impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, que concerne na inclusão das parcelas mensais vincendas do consórcio o valor de R$ 1.853,00 (mil oitocentos e cinquenta e três reais), oportunizando o pagamento parcelado da diferença do bem base, entendo que a sentença merece reparos.

Isso porque, com a devida quitação da cota e encerramento do grupo, entendo que não há possibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, ante a perda do objeto.

Destarte, também não há razões para se concluir pela inexigibilidade da cobrança referente a essa valorização do bem, em razão de expressa previsão contratual que possibilita tal conduta por parte da demandada.

Em relação aos danos morais, da análise dos autos, observo que
não há qualquer prova de que a cobrança tenha ocasionado algum dano maior ao autor, por exemplo, quando o consumidor demonstra que o desconto lhe causou graves prejuízos financeiros ou quando ocorra a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

A cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023